Tribunal: TJSP
Processo: 1013552-85.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Servidor público municipal inativo - Pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria, nos termos previstos no artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/2003 - Regras que se aplicam ao servidor que ingressasse no serviço público até dezembro/2003 - Rompimento do vínculo funcional - Proventos integrais - Impossibilidade - O servidor que ingressou no funcionalismo

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Servidor público municipal inativo - Pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria, nos termos previstos no artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/2003 - Regras que se aplicam ao servidor que ingressasse no serviço público até dezembro/2003 - Rompimento do vínculo funcional - Proventos integrais - Impossibilidade - O servidor que ingressou no funcionalismo antes da EC 41/03, teve seu vínculo rompido e retornou após a referida Emenda, não tem direito à inativação com proventos integrais - Sentença mantida.
Recurso não provido.